Tribunal: STF
Processo: RHC 234941
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alan Ide Ribeiro da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 732.765/TO (documentos eletrônicos 47 e 48).  



    Consta de documento encartado a estes autos que, “[...] em 16/7/2020, o Tribunal Pleno da Corte estadual de origem recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do ora paciente, Juiz substituto do Estado do Tocantins, sendo-lhe imputadas as práticas delituosas previstas nos artigos 319 (prevaricação, por diversas vezes), e 330 (desobediência, por 7 vezes), ambos do Código Penal, além do art. 4º, alínea a, da Lei nº 4.898/65 (abuso de autoridade), todos em continuidade delitiva na forma do art. 71, do CP” (documento eletrônico 29, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:  



    “1. Na origem, versam os autos sobre habeas corpus com pedido de liminar impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o objetivo de obter ordem heroica para determinar o trancamento da ação penal nº 0006545- 98.2019.8.27.0000, de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJ/TO), em favor do paciente, ora recorrente, Alan Ide Ribeiro da Silva.



    2. Conforme relatado na exordial, o recorrente fora denunciado pelo Ministério Público do Estado do Tocantins (MP/TO) pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 319 e 330, CP, bem como no art. 4º, alínea ‘a’ da Lei nº 4.898/65 (ainda vigente à época dos fatos).



    3. Ao longo do writ se demonstrou, detalhadamente, que o trancamento da ação penal era medida impositiva face a manifesta ausência de justa causa para o manejo da denúncia pelo MP/TO, bem como a evidente atipicidade das condutas praticadas pelo paciente, enquanto no exercício de suas funções como Juiz de Direito.



    4. Ao fim, requereu-se, de início, a concessão de ordem liminar para, pelo menos, suspender o trâmite da ação penal na origem, e quando do julgamento do mérito, a concessão da ordem para determinar o seu trancamento.



    5. Em análise primeva do habeas corpus, o Ministro-Relator indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (fls. 329/30):



    ‘No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Além do mais, confundindo-se com o mérito, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal’.



    6. Quando do julgamento do mérito (fls. 373/93), decidiu por não conhecer do writ sob o argumento de que, no caso concreto, não haveria constrangimento ilegal experimentado pelo paciente. Ao que interessa a este tópico sintético dos fatos, cita-se trechos mais significativos das razões invocadas no decisum:



    ‘(...) a denúncia ofertada pelo Parquet local, faz a devida qualificação do acusado, descreve de forma objetiva e suficiente as condutas delituosas perpetradas pelo suposto agente (...) No que se refere ao delito de desobediência, o paciente não teria dado cumprimento às decisões de Desembargador que suspendia os efeitos de decisão do acusado (...) Quanto ao delito de prevaricação, nos autos de Ação Civil de Improbidade, por diversas vezes o paciente infringiu os princípios da imparcialidade e do devido processo legal, por motivo de sentimento pessoal em relação as partes do processo, sendo comprovado com provas juntadas aos autos a inimizade do acusado com os advogados, demonstrando o interesse em prejudicá-los; (...) No que se refere ao crime de abuso de autoridade (...) decretou a prisão preventiva dos mesmos e a busca e apreensão de valores. Nesse contexto, não vislumbro, no caso concreto, constrangimento ilegal passível de correção, não merecendo prosperar a irresignação no que se refere ao trancamento prematuro da ação penal por inépcia da denúncia, ausência de justa causa ou mesmo atipicidade da conduta’.



    7. Irresignado, o recorrente interpôs agravo regimental (fls. 398/420) demonstrando, ponto a ponto, tecendo a minucias, os equívocos interpretativos incorridos pelo nobre Ministro, deixando à toda evidência a gama de constrangimentos ilegais sistemáticos sofridos nos autos daquela ação penal.



    8. Contudo, e infelizmente, o Ministro-Relator não deferiu a mínima atenção aos argumentos articulados pelo recorrente nas razões do seu agravo regimental, uma vez que se limitou a, apenas e tão somente, replicar (num verdadeiro cópia e cola) os mesmos argumentos e fundamentos lançados na decisão agravada).



    9. Ao assim agir, o Ministro-Relator negou, veemente, a prestação da tutela jurisdicional, incorrendo não apenas em violação de garantia e direito constitucional do recorrente, como agiu de modo a ensejar manifesta violação de Lei federal, especificamente o art. 489, § 1º, inc. IV, CPC (o que chega até mesmo a ser um contrassenso, diga-se de passagem, e um tanto inadmissível, haja vista que o Ministro-Relator integra o STJ, logo, respeito e cumprimento das normas estabelecidas em Lei Federal, era o mínimo esperado).



    10. Há esperança, porém, neste Supremo Tribunal Federal, de que a CRFB/88 seja fielmente resguardada, como vem sendo, aliás, de forma fervorosa nos últimos anos, não tendo espaço, no cenário jurídico pátrio, os abusos e massacre de garantias e direitos fundamentais.



    11. Desse modo, face a manifesta ilegalidade que, infelizmente, acabou sendo corroborada pelo decisum recorrido, suplica-se a Vossa Excelência e a seus pares (quando submetido o julgamento do presente recurso ao colegiado) que procedam com a análise mais precisa, detalhada e refinada do feito, a fim de que se compreenda o verdadeiro contexto fático em que as condutas do recorrente foram praticadas, e a tenuidade da sua natureza jurídica (administrativa) quando contrastada com aquelas tipificadas na legislação penal.” (documento eletrônico 54, pp. 2-4)  



    Ao final, requer:  



    “137. Ante o exposto, requer-se a este eg. Supremo Tribunal Federal que, por meio do(a) Exmo.(a). Ministro(a)-Relator(a), CONHEÇA do presente recurso ordinário constitucional, pois próprio e tempestivo, para:



    (a) De início, DECLARAR A NULIDADE do acórdão recorrido, uma vez que consubstanciado em voto que não apreciou, nem mínima e nem sucintamente, um único argumento suscitado pela defesa nas razões do agravo regimental, os quais eram capazes de infirmar as conclusões a que o STJ chegou no acórdão (inobservância do art. 93, inc. IX, CRFB/88 c/c art. 489, § 1º, inc. IV, CPC, e do Tema da repercussão geral nº 339);



    (b) Quando do julgamento do mérito, seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para reformar o acórdão recorrido e DEFERIR a ordem heroica no sentido de determinar o trancamento da ação penal, ante a manifesta atipicidade das condutas imputadas ao paciente (ora recorrente) nos autos da ação penal nº 0006545-98.2019.8.27.0000, em trâmite perante o TJ/TO.



    (c) Requer, ainda, que quando da análise do feito, sejam consideradas, na íntegra, tudo quanto exposto na exordial do writ, bem como no que decidido pelo STJ nos autos do inquérito policial nº 1.191/DF (2017/0188981-8), a fim de que seja garantida a máxima segurança jurídica e harmonia das decisões, sem prejuízo do deferimento de ordem heroica ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, CPP;



    (d) Por fim, que todas as futuras intimações sejam realizadas em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade absoluta (art. 370, § 1º, CPP).” (documento eletrônico 54, p. 26)  



    Em 8/11/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 78).  



    Posteriormente, em 23/11/2023 o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Juiz substituto do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, denunciado pela prática dos crimes dos art. 319 e 330 do Código Penal (CP) e art. 4º, alínea ‘a’, da Lei nº 4.898/65, todos, na forma do art. 71, CP. Denúncia recebida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado. Tese de nulidade do acórdão do STJ, por ausência de fundamentação, não demonstrada. No mérito, alegação de falta de justa causa, atipicidade das condutas e inépcia da inicial. Pretensão de trancamento da ação penal. Medida que tem lugar somente em excepcionalíssimas hipóteses, não verificadas no presente caso. Ausência de ilegalidade e/ou teratologia. Parecer pelo não provimento do recurso” (documento eletrônico 80, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PREVARICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABUSO DE AUTORIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ainda que se considere o caráter fragmentário do Direito Penal e a necessidade de harmonia no sistema jurídico, frise-se que as instâncias administrativa, cível e criminal são independentes. 2. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. No caso, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a denúncia ofertada pelo Parquet local, faz a devida qualificação do acusado, descreve de forma objetiva e suficiente as condutas delituosas perpetradas pelo suposto agente, que, em tese, configuram crimes de prevaricação, desobediência e abuso de autoridade, assim como as circunstâncias do cometimento dos mesmos. No que se refere ao delito de desobediência, o agravante não teria dado cumprimento às decisões de Desembargador que suspendia os efeitos de decisão do acusado, Juiz, em ação de improbidade, dando andamento ao processo e ignorando o teor das mesmas por sete vezes. Quanto ao delito de prevaricação, nos autos de Ação Civil de Improbidade, por diversas vezes o agravante infringiu os princípios da imparcialidade e do devido processo legal, por motivo de sentimento pessoal em relação as partes do processo, sendo comprovado com provas juntadas aos autos a inimizade do acusado com os advogados, demonstrando o interesse em prejudicá-los; proferindo decisões, sendo três com determinação de bloqueio de bens, agindo em favor do Ministério Público, retardando e deixando de praticar atos de ofícios nos processos. Destacou-se que, mesmo com a declaração e suspeição do agravante, Magistrado nos processos, declarada por instância superior, o acusado continuou atuando contra os referidos advogados e, ainda, decretando a prisão dos mesmos. No que se refere ao crime de abuso de autoridade, na mesma ação de improbidade, o agravante, mesmo ciente de sua incompetência nos processos em que os advogados atuavam, pois afastado pelo Tribunal de origem na atuação de todos os feitos envolvendo os referidos advogados por decisão liminar proferida na Exceção de Suspeição, decretou a prisão preventiva dos mesmos e a busca e apreensão de valores. 3. De outra parte, restou demostrado indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, a denúncia não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 4. Impende acrescer, ainda, que a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e atipicidade da conduta somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. 5. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora agravante reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída. 6. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 47, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime, (ii) estiver extinta a punibilidade, (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte ou (iv) faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, iniquidades essas que não se verificam no presente caso.  



    A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins (documento eletrônico 5) atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. Outrossim, o recorrente não demonstrou, de plano, a atipicidade das condutas a ele atribuídas, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal neste writ.



    Para além disso, dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 233.284 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023)  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o ‘habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia [...] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC 102.816, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 229.534 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.321 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 5/5/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que se admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 193.695 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2021)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator